Tribunal: TJSP
Processo: 1112435-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1112435-27.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA MANCINI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é embargado CONDOMINIO
EDIFICIO DUPLEX LIFE PARAÍSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112435-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45490 morf
2
Embargos n.o 1112435-27.2019.8.26.0100/50000
Embargante:
Maria Mancini
Embargado:
Condomínio Edifício Duplex Life Paraíso
Comarca:
São Paulo (16a Vara Cível)
Juiz(a):
Marco Antonio Barbosa de Freitas
VOTO N.o 45.490
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, considerar que os embargos à
execução opostos pela apelante foram, corretamente, rejeitados de maneira
liminar, tendo sido apreciada, também, a tese de nulidades.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112435-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 45490 morf
3
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica